Tribunal: TJBA
Processo: 8079876-76.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8079876-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCIDIO PEREIRA FRANCO NASCIMENTO Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO SUPERIOR. CARÁTER GERAL DA VERBA RECONHECIDO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 70%, nos proventos de inatividade calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Sargento. Os impetrados suscitam preliminares de ilegitimidade passiva, decadência, prescrição e ausência de prova pré-constituída. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o policial militar inativo beneficiário da paridade remuneratória faz jus à percepção da CET no mesmo percentual atribuído ao posto utilizado como base de cálculo de seus proventos. III. Razões de decidir 3. Rejeitam-se as preliminares. O Governador do Estado possui legitimidade para integrar o polo passivo; a controvérsia envolve obrigação de trato sucessivo, afastando a decadência e a prescrição do fundo de direito; e a documentação acostada é suficiente à comprovação da situação funcional do impetrante. 4. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a CET, embora originalmente concebida como gratificação de serviço, adquiriu caráter geral em razão de seu pagamento indistinto aos policiais militares da ativa, autorizando sua extensão aos inativos com direito à paridade. 5. Nos termos dos arts. 92, III, 110-D e 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, os proventos do militar transferido para a reserva remunerada devem observar a remuneração integral do posto de referência, compreendendo as vantagens gerais que a integram. 6. A exclusão da CET do cálculo dos proventos viola o princípio da paridade remuneratória assegurado pelo art. 40, § 8º, da Constituição Federal e pelo art. 7º da EC nº 41/2003, bem como a orientação firmada pelo STF e pelo STJ quanto à extensão, aos inativos, de vantagens pagas indistintamente aos ativos. 7. Demonstrado que os proventos do impetrante são calculados com base na remuneração de 1º Sargento e que a Resolução nº 228/2025 fixou o percentual de 70% da CET para as praças, impõe-se a implantação da vantagem, com efeitos financeiros a partir da impetração, observadas as Súmulas 269 e 271 do STF. IV. Dispositivo 8. Segurança concedida. _____ - Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º, e art. 169; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, 110-D e 121. - Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260/SP (Tema 139); STF, RE 572.052/RN; Súmulas 269 e 271 do STF; STJ, AgInt no RMS 68.946/BA; REsp 1.863.740/PR; AgInt no AREsp 1.447.848/RN; Súmula 85 do STJ. Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança de n. 8074098-28.2025.8.05.0000, em que é impetrante JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS e impetrado(a)s o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em afastar as preliminares aduzidas e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça